Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706836-24.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME, R. R. A., CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE, S. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE, R. R. A. e S. R. A. apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018